Tribunal: TJPA
Processo: 0810506-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5825 - Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810506-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

AGRAVADO: FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVENÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sergio de Oliveira Gabriel contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada em ação anulatória de doação inoficiosa proposta por Felipe Ubirajara da Cruz Gabriel, determinando a suspensão de direitos sobre ações societárias. Alega o Agravante a necessidade de reforma da decisão, apontando ausência dos requisitos para a liminar, usurpação do mérito, ausência de fundamentação adequada, violação do devido processo legal e incompetência do juízo, em razão da existência de ação idêntica já em curso em outra Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há conexão ou continência da ação originária com outra ação anulatória de doação inoficiosa anteriormente proposta, sendo prevento o juízo desta, e se há necessidade de reunião das ações ou remessa dos auto
s ao juízo prevento; (ii) saber se há conexão da ação originária com a ação de inventário, em razão da identidade de partes e do objeto do litígio; e (iii) saber se a remessa dos autos ao juízo prevento implica supressão de instância e
(iv) se há perda superveniente do objeto recursal, ante reconhecimento administrativo da nulidade da doação pelas empresas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·
Da Perda do Objeto
:

O reconhecimento administrativo da nulidade da doação pela companhia não afasta o interesse recursal, uma vez que tal manifestação não tem força vinculante no processo judicial.

·
Conexão/Continência:
A existência de ação anulatória de doação inoficiosa anterior, com identidade de partes (ainda que parcial) e da causa de pedir, torna prevento o juízo onde essa tramita, em razão da conexão/continência entre os feitos.

·
Pressuposto Processual Negativo:
A continência e a litispendência são pressupostos processuais negativos, cuja ausência é necessária para a validade do processo, devendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado.

·
Reunião de Ações:
A conexão/continência não exige identidade total de partes, mas sim uma relação de interdependência entre as demandas, em que a solução de uma influencia a outra.

·
Inventário x Anulatória:
Não há conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, por se tratar de processos de natureza diversa, com objetos e causas de pedir distintas.

·
Supressão de Instância:
A decisão que define a competência para análise da questão, sem adentrar no mérito da anulação da doação, não implica supressão de instância, garantindo a uniformidade das decisões sobre o mesmo tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento: “1. Configura-se a conexão/continência quando há identidade da causa de pedir e o pedido de uma ação abrange o pedido da outra, ainda que não haja total identidade de partes, tornando prevento o juízo em que foi ajuizada a primeira ação. 2. A continência e a litispendência são pressupostos processuais negativos, cuja ausência é necessária para a validade do processo, devendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. 3. Não há conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, por se tratar de processos de natureza diversa. 4. A decisão que define a competência para análise da questão, sem adentrar no mérito da anulação da doação, não implica supressão de instância. 5.
A decisão administrativa que reconhece a nulidade de doação não substitui o controle judicial sobre a matéria, não implicando perda de objeto recursal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3º, 56, 64, §§3º e 4º e 286.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - ApCiv: 00023106520164036121 SP; TJ-SP - Conflito de competência cível: 0002354-95.2023.8.26.0000 Diadema; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027138-39.2023.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810506-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

AGRAVADO: FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
, em face de decisão que deferiu tutela de urgência antecipada requerida por
FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL
na ação anulatória de doação de origem (proc. n. 0846830-57.2024.8.14.0301).

Na origem, alega o Autor/Agravado, na qualidade de descendente de Silvio Ubirajara de Oliveira Gabriel, que é legítimo herdeiro (por representação de pré-morto) de Maria Perpétua de Oliveira de Oliveira Gabriel, falecida em 22/06/2020, cfe. certidão de óbito exposta no id. 116900864, p. 2 – autos no 1º grau.

Aduz que, em 13/10/2020, restou aberto o Inventário Judicial de Maria Perpétua de Oliveira Gabriel, distribuído sob nº 0857002-97.2020.8.14.0301, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA. Naqueles autos, o Autor tomou conhecimento que, quando tinha apenas 15 (quinze) anos, o Réu da presente ação indicou que parte do acervo patrimonial da falecida havia sido doado por instrumento particular (id. 116900864, p. 3).

Segundo o Réu esclareceu ao Juízo do Inventário Judicial, teriam sido doadas: a) 8.625.121 (oito milhões seiscentos e vinte e cinco mil e cento e vinte e uma) ações da HILÉIA – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.A.; b) 13.879,45 (treze mil oitocentos e setenta e nove vírgula quarenta e cinco) ações da HILÉIA AGROINDUSTRIAL S.A.; e c) 35.102 (trinta e cinco mil cento e duas) ações da FÁBRICA LEAL S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL.

Sustenta que o efetivo registro das referidas doações somente ocorreu perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará em 03/02/2015 (id. 116900864, p. 4).

Argui a NULIDADE da doação.

Em sede de tutela de urgência, requer seja
deferida liminarmente a suspensão da titularidade do Réu sobre as a.1) 4.312.560 de ações da Hileia Industria de Produtos Alimentícios S.A., a.2) 6.939,72 de ações da Hileia Agro Industrial e a.3) 17.551 de ações da Fábrica Leal, vedando-lhe dispor/alienar as referidas ações, receber lucros ou dividendos relacionados as referidas ações e participar de votações ou deliberações em reuniões e Assembleias Gerais das referidas empresas em relação a participação das cotas de ações ora discutidas, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia em caso de descumprimento, com a consequente expedição de ofício às empresas para integral cumprimento da ordem judicial
.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 117460422):

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA ajuizada por FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL contra SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é herdeira de MARIA PERPÉTUA DE OLIVEIRA GABRIEL, cujo inventário tramita nesta Vara sob o nº. 0857002-97.2020.8.14.0301.

Que a parte ré teria se beneficiado pela doação de 8.625.121 ações de HILÉIA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, 13.879,45 ações de HILÉIA AGRO-INDUSTRIAL S/A e 35.102 ações da FÁBRICA LEAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL, em suposto prejuízo da legítima, denominando-se doação inoficiosa.

Que ao tempo da doação, a falecida somente seria proprietária de um imóvel e dos títulos das "ações doadas".

Aduz o autor que tomou conhecimento da doação com a abertura do inventário nº. 0857002-97.2020.8.14.0301, onde foi indicado que parte do acervo patrimonial da falecida teria sido doado em vida.

Assim sendo, a parte autora requereu a concessão de tutela antecipada para que seja suspensa a titularidade sobre 50% das ações doadas à parte ré, proibindo-a de vender ou alienar os títulos, receber lucros ou dividendos dos títulos e participar de votações e deliberações em reuniões e Assembleias das empresas emissoras das ações.

É o breve relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão antecipada da tutela exige, portanto, plausibilidade do direito alegado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, para fins de concessão da tutela de urgência antecipada, deve-se observar o requisito da reversibilidade do provimento antecipatório, conforme dispõe o art. 300, § 3º do CPC.

A par dessas considerações, e após análise do pedido de tutela de urgência antecipada, este Juízo, compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, ficou convencido do alegado pela parte autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC restaram evidenciados, o que nos remete ao contraditório.

Isso porque é de conhecimento deste Juízo a existência do inventário nº. 0857002-97.2020.8.14.0301, que ainda está em tramitação nesta Vara e sem definição a respeito da partilha de bens da falecida entre os herdeiros, evidenciando o risco de dano da parte autora, já que as ações podem ser alienadas no curso desta ação em prejuízo à tramitação do inventário e em potencial risco aos demais herdeiros.

Ademais, está comprovado pela parte autora a existência de documento particular de doação exclusivamente em favor da parte ré, sem menção aos demais herdeiros e também de elevados recebimentos de frutos provenientes das empresas emissoras das ações pelo réu.

Isto posto, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar a suspensão dos direitos das 4.312.560 ações de HILEIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, 6.939,72 ações de HILEIA AGRO-INDUSTRIAL S/A e 17.551 ações da FÁBRICA LEAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL, vedando à parte ré a alienação, o recebimento de lucros e dividendos (facultado às empresas envolvidas o depósito judicial de eventuais valores), e o exercício do direito de voto relacionado a estas ações nas empresas emissoras, até o julgamento definitivo da presente ação.

A medida não causa prejuízo à parte ré e é reversível, já que o sobrestamento dos direitos sobre as ações tem por finalidade evitar o esvaziamento do objeto da partilha do inventário durante a tramitação deste processo.

Oficie-se à HILEIA - INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, HILEIA AGRO-INDUSTRIAL S/A e FÁBRICA LEAL S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL, para cumprimento desta decisão.

Aplico multa diária por descumprimento da presente decisão, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite do valor atualizado das ações.

Deixo de designar audiência de conciliação, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem proposta de acordo nos autos ou requeiram a realização de audiência.

Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, data de assinatura no sistema.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito respondendo pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Nas razões recursais,
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
sustenta a reforma da decisão liminar, sob os seguintes fundamentos:

1. Ausência de requisitos para concessão da liminar:

a. O Agravante argumenta que a decisão foi proferida sem a devida comprovação da probabilidade do direito do Agravado, pois a exordial não apresenta documentos que evidenciem a doação irregular.

b. Alega que o perigo de dano não está presente, pois a doação ocorreu há 12 anos e não foi contestada pelos demais herdeiros, além de haver ação com causa de pedir e objeto idênticos em trâmite em outra vara.

c. O Agravante sustenta que a decisão liminar causará dano irreversível, pois o impede de exercer seus direitos como membro da diretoria da empresa, prejudicando sua atuação em assembleias e deliberações.

2. Usurpação do mérito da demanda:
A decisão antecipou o julgamento do mérito da ação, ao determinar a suspensão dos direitos sobre as ações, sem a devida dilação probatória para análise e deslinde da questão.

3. Ausência de fundamentação adequada:
A decisão carece de fundamentação, não se aprofundando nos argumentos e provas apresentados pelas partes.

4. Violação ao devido processo legal:
A decisão desconsidera a necessidade de dilação probatória, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

5. Incompetência do juízo:
Alega que o juízo da 7ª Vara Cível de Belém é incompetente, pois há outra ação com causa de pedir e objeto idênticos em trâmite na 14ª Vara Cível de Belém, sendo este o juízo prevento.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o restabelecimento dos direitos inerentes às ações societárias discutidas, incluindo o direito a voto nas empresas emissoras, em favor do agravante, até que seja proferida decisão final deste recurso.

No mérito, a reforma da decisão, decretando sua nulidade e de todo o processo a partir de sua prolação.

Proferi decisão interlocutória (id. 20535661) deferindo a tutela de urgência recursal pretendida. O
decisum
restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DIREITOS SOBRE AÇÕES SOCIETÁRIAS. EFEITO SUSPENSIVO. CONEXÃO COM A AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFISIOSA N. 0881616-64.2023.8.14.0301, PROPOSTA POR NISSAR FERREIRA GABRIEL E THAIS FERREIRA GABRIEL EM FACE DE SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL DE BELÉM. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada em ação anulatória de doação inoficiosa proposta por FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL, determinando a suspensão dos direitos sobre ações societárias.

2. Verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, em razão da identificação de conexão e prevenção do juízo da 14ª Vara Cível de Belém, em razão da existência de outra ação com causa de pedir e objetos idênticos.

3. Efeito suspensivo deferido, para suspender os efeitos da decisão recorrida, reconhecer a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com base no art. 55, §3º, do CPC e ordenar a remessa dos autos originários ao Juízo prevento, para que reaprecie a matéria, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC.

Transcrevo ainda a parte final da fundamentação e o dispositivo do interlocutório:

(...) Deste modo, escorreita a alegação de violação do princípio do juiz natural e do art. 56, do CPC.

Consequentemente, é de ser atribuído efeito suspensivo, com a remessa dos autos ao Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com base no art. 55, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito ativo,

apenas, para suspender os efeitos da decisão recorrida, reconhecer a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com base no art. 55, §3º, do CPC e ordenar a remessa dos autos originários ao Juízo prevento,
para que reaprecie a matéria, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC
.

(...)

AGRAVO INTERNO
interposto por
FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL
no id. 21013140, em face do interlocutório de id. 20535661.

Aduz a violação aos arts. 56 e 337, §1º e 2º do CPC, dada a inexistência de conexão entre os autos do processo originário com os autos do feito de nº 0881616-64.2023.8.14.0301, proposto por NISSAR FERREIRA GABRIEL e THAIS FERREIRA GABRIEL, inexistindo, assim, identidade de partes.

Alega ainda violação aos arts. 55, §3º, 58 e 59 do CPC, visto que há conexão entre o processo originário e a ação de inventário judicial nº 0857002-97.2020.8.14.0301.

Por fim, argui a violação ao art. 64, §2º e §4º do CPC, tendo em vista a supressão de instância em relação à decisão de conexão e à necessária conservação dos efeitos da decisão até reanálise pelo juízo após a redistribuição.

Requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido, para, em juízo de retratação, reformar a decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, reestabelecendo os efeitos da r. decisão liminar proferida pelo MM. Juízo
a quo
em todos os seus termos ou, alternativamente, mantendo seus efeitos até posterior decisão (em reanálise) pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível de Belém.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento por
FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL
no id. 21166991, em que este basicamente retoma os argumentos do AGRAVO INTERNO.

Contrarrazões ao Agravo Interno por
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
no id. 20393277.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir no feito (id. 23704778).

No Id. 26544157, FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL arguiu a perda superveniente que teria esvaziado o objeto do recurso: a companhia Hiléia, por decisão administrativa ratificada em assembleia, reconheceu a nulidade da doação de ações feita por Maria Perpétua, pois ela era apenas usufrutuária, não proprietária.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), alegando perda de interesse recursal.

Pede ainda eventual oitiva das partes e condenação do agravante em custas e honorários.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Não assiste razão ao agravado.

A alegação de perda superveniente do objeto, formulada com base em deliberação administrativa da companhia Hiléia — posteriormente ratificada em assembleia —, não tem o condão de extinguir, por si só, o interesse recursal. Isso porque a controvérsia submetida a esta instância não se refere à validade do ato societário em si, tampouco à análise do mérito da doação das ações, mas sim à legalidade da medida liminar que suspendeu os direitos societários dela decorrentes.

Ainda que a companhia tenha reconhecido administrativamente a nulidade da doação, tal reconhecimento não possui eficácia vinculante no processo judicial. Trata-se de manifestação unilateral interna, passível de controle jurisdicional e, portanto, sujeita à apreciação do Poder Judiciário, sobretudo quando questionada por parte legitimamente interessada.

A extinção do feito, nesta fase, com base em suposta perda de objeto, pressupõe a inexistência de controvérsia relevante e a plena resolução da matéria em discussão — o que manifestamente não ocorre. A demanda segue pendente de instrução e julgamento no juízo de origem, onde será possível apurar, com a devida profundidade e mediante contraditório, a validade ou não da doação questionada e seus efeitos jurídicos.

A eventual deliberação da companhia não substitui a função jurisdicional, tampouco configura causa de extinção automática do processo. Ao contrário, o interesse recursal do agravante permanece hígido, justamente porque a decisão liminar impugnada continua produzindo efeitos relevantes sobre sua esfera jurídica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito
, formulado com base em alegada perda superveniente do objeto, determinando a continuidade regular da tramitação do presente agravo de instrumento.

MÉRITO

Prima facie
, impende destacar que o Agravo Interno interposto (
Id. Num. 21013140
) queda prejudicado em face da decisão monocrática que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Sigo com o julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

DA PREVENÇÃO POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA

As normas contidas nos artigos 55, 56 e 286 do CPC estabelecem que a prevenção decorre da conexão ou continência, as quais ocorrem quando havendo identidade de partes e da causa de pedir, o pedido seja comum (conexão) ou o objeto de uma ação abranja o pedido do outro processo.

No caso, a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA n. 0881616-64.2023.8.14.0301 foi proposta por NISSAR FERREIRA GABRIEL e THAIS FERREIRA GABRIEL em face de SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, em
14/09/2023
, tendo por objeto
“a transferência de diversas ações de propriedade da Sra. Maria Perpétua de Oliveira Gabriel, falecida em 2020, aos 90 (NOVENTA) anos de idade, cujo inventário encontra-se em curso pela 7° Vara Cível e Empresarial desta comarca de Belém do Pará, sob o n° 0857002-97.2020.8.14.0301(Doc.1).”

Portanto,
a matéria já está em discussão perante o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, tendo sido a ação de origem (n. 0846830-57.2024.8.14.0301) sido proposta tão somente em
04/06/2024
.

Estando a questão em litígio, o Juízo
a quo
estava impedido do conhecimento da demanda, porque tanto a continência como a litispendência são pressupostos processuais negativos, vejamos:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. CONTINÊNCIA. ART. 56 E 57 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. - In casu, há identidade de parte e de causa de pedir entre os embargos à execução e a ação anulatória, todavia, o pedido da ação anulatória é mais amplo e abrange o pedido dos embargos à execução -
Assim, verifica-se a ocorrência do fenômeno processual da continência, consoante previsão do art. 56 do CPC - A continência, assim como a litispendência, é pressuposto processual negativo – cuja ausência é necessária para a validade da relação processual – e deve ser conhecido de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição - Nesse sentido, o artigo 57 do CPC dispõe que
, “quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito”. Na espécie, a ação anulatória nº 0003126-81.2015.403.6121 (ação continente) foi proposta anteriormente aos presentes embargos à execução (ação contida). Logo, era mesmo o caso de extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso - Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 00023106520164036121 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 21/06/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/07/2021)

Deste modo, escorreita a alegação de violação do princípio do juiz natural e do art. 56, do CPC.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTE

O Agravado, em suas contrarrazões, alega a inexistência de identidade de partes, razão pela qual não haveria conexão entre os autos do processo originário com os autos do feito de nº 0881616-64.2023.8.14.0301, proposto por NISSAR FERREIRA GABRIEL e THAIS FERREIRA GABRIEL.

É importante ressaltar que a conexão/continência não exige identidade total de partes, mas sim uma relação de interdependência entre as demandas, em que a solução de uma influencia a outra.

Deste modo, a alegação do Agravado não impede a caracterização da conexão/continência, uma vez que o ponto central da discussão em ambas as ações é a validade da mesma doação, que afetará a esfera jurídica de todos os herdeiros de Maria Perpétua. Busca-se assim justamente evitar decisões conflitantes em processos que guardam estreita relação, mesmo que as partes não sejam totalmente idênticas.

Seguindo esse raciocínio, tem-se o seguinte julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer e entregar coisa c.c. com cumprimento de contrato e indenização de por danos morais e materiais com pedido de tutela – Distribuição do feito ao Juízo Suscitado – Declinação de competência por alegada inexistência conexão entre a presente demanda e feito que tramita perante seu Juízo – Impossibilidade –
Ações que possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir remota, com parcial identidade de partes – Demandas baseadas no mesmo fato que motivou a pretensão levada a Juízo – Conexão caracterizada – Art. 55, caput, Código de Processo Civil – Prevenção do Juízo em que distribuída a primeira ação – Inteligência dos arts. 58 e 59 do CPC
– Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

(TJ-SP - Conflito de competência cível: 0002354-95.2023.8.26.0000 Diadema, Relator: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/02/2023)

DA SUPOSTA CONEXÃO COM A AÇÃO ANTERIOR DE INVENTÁRIO

O Agravado, em suas contrarrazões, alega ainda a conexão com a Ação de Inventário Judicial nº 0857002-97.2020.8.14.0301.

Não há que se falar em suposta conexão da ação originária n° 0846830- 57.2024.8.14.0301, com a ação de inventário judicial em curso, ajuizada em 2020, mas sim com a ação
semelhante
anterior, a de nº 0881616-64.
2023
.8.14.0301, cfe. trazido acima (com as mesmas causa de pedir e pedido, sendo impugnada a mesma doação).

Também não prospera a alegação de conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, visto que o inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, não guardando equivalência com a anulatória, seja quanto ao objeto, seja quanto à causa de pedir, de modo que é descabida a reunião das ações, não havendo que se falar em incompetência do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém ou mesmo de prevenção do juízo da 7ª Vara Cível de Belém para apreciar a ação de origem.

A propósito:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – REJEIÇÃO - NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE PELO DECURSO DO TEMPO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – HERDEIROS – PARTE LEGÍTIMA – DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL - PROVA IMPERTINENTE E AVALIAÇÃO INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ser falar em conexão ou continência entre ação de inventário e ação de anulação de negócio jurídico, visto que o inventário constitui processo de natureza voluntária e administrativa, que não possui conexão ou continência com a ação de anulação de negócio jurídico, de modo que é descabida a reunião das ações. Ademais, não são equivalentes nem objeto tampouco a causa de pedir. Assim, não há ser falar em incompetência do juízo.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027138-39.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Finalmente, não há que se falar em supressão de instância, visto que o presente Agravo de Instrumento apenas almeja seja definido o juízo competente para análise da questão, sem adentrar o mérito da anulação da doação. Com isso, garante-se a observância do princípio do juiz natural, evitando a prolação de decisões conflitantes e conferindo segurança jurídica ao caso concreto.

É dizer, não há supressão de instância, uma vez que o mero fato de se reconhecer a prevenção não implica invasão do mérito da questão da anulação da doação, mas apenas a definição do juízo competente para analisá-la, assegurando a uniformidade das decisões sobre o mesmo tema.

Assim, escorreita a alegação de violação do princípio do juiz natural e do art. 56, do CPC, por parte do Agravante,
SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
.

Consequentemente, é de ser cassada a decisão
a quo
agravada, com a remessa dos autos ao Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém para reapreciação da matéria, com base nos arts. 55, §3º, e 64, §§3ºe 4º, do CPC.

Incumbe, por fim, ressaltar que o juízo da 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, em decisão de id. 119571722 (autos de origem n. 0846830-57.2024.8.14.0301), em 08/07/2024, determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, em razão da sua prevenção sobre a matéria, em cumprimento à decisão de id. 20535661 do presente agravo.

Nesta linha, o provimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão
a quo
agravada,
reconhecendo a prevenção do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, com base no art. 55, §3º, do CPC, e ordenando a remessa dos autos originários ao Juízo prevento,
para que reaprecie a matéria, nos termos do art. 64, §§3º e 4º, do CPC
, nos termos da fundamentação.

Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto por
FELIPE UBIRAJARA DA CRUZ GABRIEL
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025